Tribunal: TJSP
Processo: 2142393-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PROVA – Perícia - Deferimento em cumprimento de sentença - Viabilidade – Controvérsia sobre o descumprimento da sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que condenou a agravante a fornecer às agravadas mesma cobertura e rede credenciada da antiga operadora de plano de saúde – Juiz é o destinatário da prova - Cabe ao magistrado deferir, de ofício ou a requerimento das partes, a

Ementa:
PROVA – Perícia - Deferimento em cumprimento de sentença - Viabilidade – Controvérsia sobre o descumprimento da sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que condenou a agravante a fornecer às agravadas mesma cobertura e rede credenciada da antiga operadora de plano de saúde – Juiz é o destinatário da prova - Cabe ao magistrado deferir, de ofício ou a requerimento das partes, a realização da prova técnica, se assim entender necessário – Inteligência do art. 375 do CPC – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.